Tribunal: STF
Processo: RE 1483993
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATENDE AO INTERESSE DO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que decidiu no sentido de que:



     



    “O pressuposto processual deficiente ou insuficiente (falta de autorização ou da respectiva lista de beneficiários, se houver autorização assemblear) é o que concerne à qualidade da parte, porque a associação está a postular direito alheio, pertencente em tese ao servidor, sem que este a tenha autorizado, porque a associação, já está definitivamente assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não haure essa legitimação ad causam senão mediante a respectiva adesão da parte interessada, por mandamento constitucional, que se materializa no ato de autorização individual ou assemblear. (...)



     Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da execução ajuizada por ou em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, têm legitimidade para a ação de execução, estando ausente, no presente caso, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo” (fls. 6 e 7, e-doc. 21).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



     



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII da Constituição da República.



     



    Afirma que “o Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região proveu o apelo, para dispensar a necessidade de o nome dos servidores integrarem a lista, afastando a aplicação dos entendimentos vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos REs 573.232/SC e RE 612.043/PR, sob o argumento de que (i) este c. STF somente exige lista nominal nos casos em que a autorização dada à associação de classe for individual, e/ou (ii) inexiste a necessidade de o nome integrar a lista, se o servidor já era associado ao tempo da propositura da ação. Em face desse v. acórdão, o INSS interpõe o presente recurso objetivando reconhecer a violação clara e direta ao inc. XXI do art. 5º da Constituição da República, o qual estabelece que as associações de classe atuam como representantes, de modo a ser indispensável a autorização expressa dos representados e a juntada de lista nominal” (fl. 2, e-doc. 32). 



     



    Pede “o provimento deste recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se a ilegitimidade dos servidores/exequentes cujos nomes não integraram a lista nominal juntada ao processo de conhecimento” (fl. 8, e-doc. 32).



     



    Analisados os elementos contidos nos autos, DECIDO.



     



    3. O presente recurso extraordinário não pode ser conhecido pela ausência de interesse recursal do recorrente.



     



    4. Na espécie, tem-se que, foi proferida sentença a favor do recorrente, pela qual a pretensão dos recorridos foi rejeitada nos termos seguintes: 



    “Assiste razão quanto à alegação de ausência da lista de Substituídos na ação originária. 



    A pretensão merece acolhimento, uma vez que apenas os substituídos que, à época, autorizaram a propositura da ação de conhecimento encontram-se abrangidos pela coisa julgada. 



    De fato, a antiga jurisprudência do STJ sofreu overruling, na medida em que o STF, em regime de repercussão geral, analisou a questão firmando a tese de que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntadas à inicial (REx nº 573.2321SC). 



    A partir de então, no REsp 1331592, o STJ ajustou suas decisões nos termos definidos pelo STF no REx. nº 573.2321SC, acima citado. 



    Além disso, a adoção de tal entendimento impede que as Associações Nacionais distribuam mais de uma execução com as mesmas partes - fato que nem sempre decorre de dolo, mas sim de uma falta de controle sobre os legitimados -, gerando litispendência e condenação desnecessárias em honorários de sucumbência. 



    Visto isso, concluo que, no presente caso, devem figurar na liquidação da sentença tão somente os servidores listados na relação de fls. 17/136 dos autos principais. 



    Diante do exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO do INSS para, em face da ilegitimidade ativa dos Exequentes que não constam na relação inicial, julgar extinto sem resolução de mérito o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015” (fl. 2, e-doc.11).



    Contra essa sentença, os recorridos apelaram e o Tribunal de origem proveu parcialmente o recurso, apenas para fixar honorários advocatícios, mantendo, no mais, a sentença que julgara extinto o processo sem resolução de mérito. Confira-se:



    “Legitimidade ativa/ausência de pressuposto processual Apresenta-se neste caso a discussão concernente à necessidade de autorização, ou não, para que entidades associativas proponham ações em favor dos seus associados, o que foi objeto de consideração pela associação autora, desde a inicial, pela desnecessidade; e pela ré, pela necessidade.



    Como se viu do relatório, o juiz considerou imprescindível a lista de beneficiários, o que não fora cumprido pela parte autora, motivo pelo qual fora indeferida a inicial, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito. (...)



    O que se tem aqui é a defesa coletiva de um direito individual, de origem comum (omissiva ou comissiva), na definição do inc. III do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, mas que não perde essa sua natureza, porque jamais poderia ser caracterizado como direito coletivo, porque não é transindividual ou indivisível (inc. II do mesmo dispositivo legal), e essa defesa coletiva é exercida por uma associação civil, que não tem a prerrogativa de sindicato, e que, portanto, deve munir-se da respectiva autorização. (...)



    Portanto, diante da orientação da Suprema Corte, que tem por atribuição manter a higidez e a supremacia da Constituição, cuidando-se exatamente de questão desse jaez, é indeclinável que se pronuncie a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, para que esse pressuposto — capacidade de ser parte, nos termos da Constituição -, seja observado. 



    O pressuposto processual deficiente ou insuficiente (falta de autorização ou da respectiva lista de beneficiários, se houver autorização assemblear) é o que concerne à qualidade da parte, porque a associação está a postular direito alheio, pertencente em tese ao servidor, sem que este a tenha autorizado, porque a associação, já está definitivamente assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não haure essa legitimação ad causam senão mediante a respectiva adesão da parte interessada, por mandamento constitucional, que se materializa no ato de autorização individual ou assemblear.



    A condição de associado ao tempo da propositura da ação e a lista anexa 



    Além dessa orientação firmada, no sentido de que as associações, ao representarem seus filiados, necessitam de autorização individual ou assemblear, nesse último caso com a lista dos beneficiários, há outra questão a ser resolvida, que é a da necessidade da condição de associado ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 2°-A da Lei n. 9.494, de 1997, na redação que lhe dera a Medida Provisória n. 2.180-35, de 2001. 



    Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal também decidiu no sentido de que essa condição de associado deve estar presente ao tempo da propositura da ação, conforme o seguinte aresto, adotado no regime de repercussão geral: (...).



    Decidiu-se no referido RE que a associação só poderia ingressar com a ação em favor dos seus filiados ao tempo da propositura da ação, conforme lista que deveria ou se fez anexar à petição de ingresso, na redação que a MP n. 2.180-35 conferiu ao art. 2º-A da Lei n. 9.494, de 1979, alteração que foi objeto de amplo debate na Suprema Corte. 



    Por essa razão, os servidores que não eram associados à autora, ao tempo do ajuizamento da ação, não poderiam ser por ela representados, até porque associação é a reunião de pessoas em tomo de um objetivo comum, conforme art. 53 do Código Civil: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. E a Constituição assegura a plena liberdade de associação, independentemente de autorização estatal, desde que para fins lícitos, assegurado por igual o direito de recesso, conforme art. 5º, incs. XVII a XXI. 



    Desse modo, só os filiados ao tempo da propositura da ação e que se encontrem arrolados em lista própria (fls. 17/136 do processo originário), e que tenham autorizado a associação a propor a ação, individualmente ou em assembleia específica (fl. 13 do processo originário), são os beneficiários da sentença. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença de extinção da execução ajuizada por ou em favor de exequentes que não constam da relação inicial, visto que apenas aqueles que autorizaram expressamente, à época, a propositura da ação de conhecimento, têm legitimidade para a ação de execução, estando ausente, no presente caso, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo” (fls.1-7, e-doc. 21).



    O Tribunal de origem, portanto, negou provimento ao recurso de apelação dos recorridos, mantendo decisão favorável ao recorrente.



     



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, Tema 82 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal concluiu ser indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles mencionados na inicial (DJe 19.9.2014).



     



    O acórdão recorrido está em harmonia com a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento acima mencionado não havendo interesse recursal do recorrente na espécie, notadamente considerando o pedido para que seja declarada “a ilegitimidade dos servidores/exequentes cujos nomes não integraram a lista nominal juntada ao processo de conhecimento”.



     



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ausência de interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inexistência de prejuízo para a parte agravante. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de prejuízo para a parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 
2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.206.758-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 11.11.2019).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 3.8.2019).



     



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (INC. VI DO ART. 267 DO CÓDIGO CIVIL DE 1973). INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 974.784-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2018).



     



    No mesmo sentido assentou-se no julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004).



     



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



     



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário pela ausência de interesse recursal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil).



     



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora